Tribunal: TJDFT
Processo: 0711617-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Recurso inominado. Parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito. Legalidade. Ausência de abusividade. Inexistência de dano moral. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do parcelamento automático de saldo devedor de fatura de cartão de crédito, restituição em dobro das parcelas pagas e indenização por danos morais. A parte autora alega que o parcelamento foi desnecessário e abusivo, realizado sem autorização prévia, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, ocasionando danos morais. A parte ré, por sua vez, defende a regularidade do parcelamento com base nas normas regulamentares do Banco Central (Resolução no 4.549/2017).
II. Questão em discussão
2.Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do parcelamento automático do saldo devedor de fatura de cartão de crédito; (ii) analisar a existência de abusividade na prática, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor; (iii) avaliar a configuração de dano moral em decorrência do parcelamento questionado.
III. Razões de decidir
3.Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente nos termos do art..99, § 3o, do CPC.
4. A Resolução no 4.549/2017, editada pelo Banco Central, dispõe sobre o financiamento do saldo devedor de faturas de cartão de crédito. Conforme o art. 1o da referida resolução, o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento pode ser financiado por meio do crédito rotativo até a fatura subsequente. Caso o saldo devedor remanescente não seja quitado, a norma prevê que ele seja parcelado automaticamente, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor em comparação ao crédito rotativo.
5. No caso concreto, a parte autora admite que não quitou integralmente as faturas com vencimento em 20/11/2021 e 20/12/2021, resultando na incidência do parcelamento automático conforme estabelecido na Resolução do Banco Central. A conduta do banco, portanto, está em conformidade com as normas regulatórias, não havendo ilicitude ou abusividade a ser reconhecida, uma vez que o parcelamento teve o objetivo de oferecer condições mais vantajosas ao consumidor, conforme previsto na regulamentação aplicável.
6. A parte autora argumenta que houve violação aos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o parcelamento foi realizado sem solicitação e em condições desfavoráveis. No entanto, a Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, como norma regulamentadora das atividades bancárias, permite o parcelamento automático em situações como a dos autos. A mencionada resolução é válida e aplicável à relação contratual em exame, não configurando prática abusiva, uma vez que foi informada previamente nas faturas de cartão de crédito, conforme comprovam os documentos anexados pela parte ré.
7. Quanto ao argumento de violação ao art. 39, inciso III, do CDC, não se trata de "envio de produto ou serviço sem solicitação", mas de mecanismo regulatório específico para financiamento do saldo devedor, previsto no contrato de cartão de crédito e regulamentado por norma bancária. Portanto, não há falar em abuso de direito por parte da instituição financeira. A cobrança decorrente do parcelamento automático não se caracteriza como abusiva ou ilícita, atendendo às normas regulamentares e contratuais aplicáveis.
8. A cobrança questionada, derivada do parcelamento automático, não se revelou abusiva ou ilícita, pois atendeu às normas regulamentares e contratuais. A parte autora não demonstrou qualquer situação que fosse além de meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de uma relação contratual. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacífico de que o mero inadimplemento ou divergência contratual não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias extraordinárias que causem abalo de ordem psicológica ou afetem a honra ou dignidade do consumidor, o que não se verifica no caso presente.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade do pagamento de custas e verbas honorários fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferia ao recorrente.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, art. 1o; CDC, art. 39, incisos III e V; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385; STJ, REsp no 1.237.020, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.03.2014.